Tribunal: TJES
Processo: 5003853-26.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-26.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO MARCELINO DE SOUSA LOPES
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003853-26.2025.8.08.0011

RECORRENTE:

HUGO MARCELINO DE SOUSA LOPES
.

RECORRIDO
: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO E TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BAIXA/QUITAÇÃO DAS INFRAÇÕES APÓS COBRANÇA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO AUTUADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cobrança c/c indenizatória, na qual a locadora ré efetuou a cobrança de taxa administrativa de 25% sobre o valor de multas de trânsito diretamente no cartão de crédito do consumidor, sem a devida clareza contratual.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa e determinar a restituição do valor, afastando, contudo, o dano moral.

3. Recurso inominado interposto pelo autor (consumidor) visando exclusivamente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a recorrida debitou do cartão de crédito do autor os valores referentes às multas de trânsito, assumindo, por consequência lógica, o dever de promover a regular quitação perante os órgãos autuadores. Todavia, não há comprovação de que tenha havido a efetiva baixa das infrações, permanecendo as multas vinculadas ao nome do consumidor. Tal circunstância extrapola o mero inadimplemento contratual.

5. No caso concreto, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria conduta ilícita, pois a manutenção indevida de débito já quitado viola direito da personalidade e gera aflição que supera o simples aborrecimento. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a natureza do ilícito, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo o quantum indenizatório em R$5.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)